Tribunal: STF
Processo: ARE 1052827
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF/88. Ausência de afronta. Ausência de prequestionamento. Súmula 283/STF. Alegada violação do art. 5º, incisos XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Ofensa reflexa. Penhora. Precatório. Garantia do juízo. Afronta indireta. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF.



    4. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    5. Para acolher a pretensão da recorrente acerca da análise da nomeação à penhora de precatórios para fins de garantir o juízo, seria necessário o exame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 



    6 Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    7. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.